Tribunal: STF
Processo: Rcl 45524
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega descumprimento às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 611.503/SP (Tema 360), do RE 958.252/MG (Tema 725) e da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que, em ação trabalhista, a autora desta reclamação, empresa prestadora de serviços terceirizados, foi condenada ao pagamento de diferenças salariais e demais consectários decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador com a empresa tomadora de serviços, sob o fundamento de que, por tratar-se de atividade-fim, referida terceirização era ilícita. 
    Com o início da fase de cumprimento da sentença, a parte reclamante apresentou exceção de pré-executividade, em que arguiu a inexigibilidade do título executivo, em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958.252/MG (Tema 725) e na ADPF 324/DF , acerca da licitude da terceirização de atividades-fim.
    O tribunal reclamado, entretanto, rejeitou as alegações da autora, ao fundamento de que a decisão desta Corte a respeito da licitude de terceirização da atividade-fim (proferida no julgamento conjunto da RE 958.252/MG e ADPF 324/DF) ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da ação trabalhista para a parte ora reclamante. Esse é o ato reclamado.
    É o relatório. 
    Incabível a presente reclamação.
    De início, ressalto que não desconheço a norma disposta no art. 525, § 12, do CPC, que considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.
    Ocorre que o § 14 do já citado artigo da lei adjetiva exige que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
    Essa compreensão foi exposta pela Primeira Turma desta Corte no julgamento da Rcl 38.918-Agr/BA, que versou sobre controvérsia jurídica semelhante à destes autos. Transcrevo a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Juízo reclamado apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado.
    2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio.
    3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (com meus grifos)
    O exame cuidado dos fundamentos do acórdão reclamado revela que o caso ora em análise não se amolda às premissas acima referidas.
    Transcrevo, a fim de ilustrar o quanto acima afirmado, o seguinte trecho da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela parte reclamante:
    “O art. 525 do CPC, em seu inciso III e § 12, prevê a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
    Dispõe o §14 do referido dispositivo que a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
    Nas decisões da ADPF 324 e do RE 958.252, o Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho em pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.
    As decisões foram proferidas em 30/08/2018, após o trânsito em julgado, para a excipiente, da decisão do presente feito, considerando que a excipiente não interpôs recurso após a publicação do v.acórdão de embargos de declaração de Id. ef84770, feita em 15/02/2018.
    Ante o exposto, tenho como plenamente válido, exequível e exigível o título judicial transitado em julgado, razão pela qual julgo improcedente a exceção de pré-executividade.” (com meus grifos)
    Como se vê, o órgão judiciário reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante acerca da inexigibilidade do título executivo judicial em razão, única e exclusivamente, da precedência temporal da coisa julgada sobre a decisão firmada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta o ato reclamado desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator